Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DEPÓSITO DE CHAVES. RECUSA DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
1. Embora exista controvérsia acerca da responsabilidade pela realização de reformas no imóvel, não é possível visualizar que a entrega das chaves obstaculizaria a discussão acerca da necessidade de pagamento pelos reparos.
2. A proteção legal instituída em favor do locador, insculpida do art. 23, III, da Lei de Locações, não pode servir de obstáculo ao recebimento das chaves do bem.
3. Recurso não provido.